Tribunal: TJMT
Processo: 8010124-80.2012.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO PERIN ACCO - CPF: 795.511.221-00 (RECORRENTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), L. R. TOPOGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 09.434.837/0001-13 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (RECORRIDO), MARCIANA MARIA MORESCO - CPF: 014.551.319-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

8010124-80.2012.8.11.0040

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

ÁLVARO PETIN ACCO

Recorrido(s):

L.R. TOPOGRAFIA LTDA – ME / LUIZ ANTONIO RIBEIRO / MARCIANA MARIA MORESCO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. DETERMINADA A EXTINÇÃO DO FEITO. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente em 2012, na qual houve inúmeras tentativas de localização dos Executados, bem como de penhora, infrutíferas.

2.
Foi proferida sentença determinando a extinção do feito, em razão do lapso temporal de tramitação ser contrário aos princípios que norteiam os Juizados Especiais.

3.
Registro que a ação tramita desde 08/02/2012, sem que tenha havido êxito no recebimento dos valores pretendidos, razão pela qual é possível a extinção da execução face as tentativas inexitosas de penhora, sendo que a manutenção do feito contraria a previsão normativa de extinção imediata da execução quando não localizados bens passíveis de penhora.

4.
O art. 53 da Lei 9.099/95 assim dispõe:
“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
.

5.

Ainda que o texto normativo seja específico para os casos de execução de título extrajudicial, tal restrição foi objeto de discussão, e foi pacificado perante o Enunciado 75 do FONAJE que assim prevê:
“A hipótese do § 4º, do 53, da
Lei 9.099/1995
, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). (Substitui o Enunciado 45)”.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
,
nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023